Tribunal: TJDFT
Processo: 0726794-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726794-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) FISCAL DA LEI: CLAUDIO DE MELO LIMA, CLAUDIO DE MELO LIMA FISCAL DA LEI: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL A Defensoria Pública e a d. Procuradoria de Justiça informam que a revisão criminal se trata de repetição de pedido revisional de mesmo teor ao da RevCrim 0739876-12.2024.8.07.0000 e da RevCrim 0742388-65.2024.8.07.0000. Todavia, há inovação nos pedidos. Foram três as revisões criminais ajuizadas. Na primeira revisão criminal - julgada improcedente -, pediu o requerente fosse revista a pena do crime de homicídio qualificado (autos n. 2017.00.2.000531-0). Na segunda revisão criminal, reiterou-se o pedido revisional anterior, com os mesmos argumentos, e acrescentou-se alegação sobre uso indevido de algemas durante a sessão plenária. Também foi julgada improcedente (autos n. 0739876-12.2024.8.07.0000). Repetiram-se os pedidos na terceira revisão criminal - uso indevido de algemas em sessão plenária e revisão da pena -, julgada improcedente (autos n. 0742388-65.2024.8.07.0000). Na presente revisão criminal, conquanto reitere a alegação do uso de algemas na sessão plenária, o requerente apresenta novos pedidos - nulidade do julgamento por cerceamento de defesa e violação ao direito ao silêncio, insuficiência de provas para condenação e ilicitude da interceptação telefônica. Diante disso, encaminhe-se novamente à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica, com a juntada das peças necessárias ao exame. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES